Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-81.2021.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Declaratória de inexistência cumulada com indenização por danos morais. Revogação dos danos materiais e morais, preservada a declaração de inexistência da relação contratual. Acórdão que não se mostra omisso, obscuro ou contraditório. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.